Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705390-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No evento de ID 48761887, o DISTRITO FEDERAL colaciona documentos emanados da Secretaria de Estado de Fazenda, informando que o valor depositado pela impetrante em relação à competência do mês 04/2022 não corresponde ao débito do respectivo período-referência. Registra a suspensão da cobrança, em cumprimento à ordem judicial, mas requer a intimação da parte adversa, a fim de complementação do depósito. Nada a prover sobre tal pleito. A viabilidade de realização de depósitos judiciais com lastro no art. 151 do CTN e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir dos documentos até então carreados aos autos foram resolvidos no AGI n. 0727451-21.2022.8.07.0000, cujo dispositivo transcreve-se a seguir: [...] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para – reconhecendo a viabilidade dos depósitos judiciais já realizados até este momento e a correspondência com o montante impugnado quanto ao período em questão (04-2022; 05-2022; 06-2022; 07-2022) – declarar suspensa a exigibilidade do tributo [...] Naqueles autos, consignou-se que “não obstante oportunizada a manifestação do Distrito Federal sobre os depósitos judiciais realizados, o ente público não apresentou qualquer questionamento sobre a suficiência dos valores”. Portanto, considerando o trânsito em julgado do referido acórdão, aguarde-se o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade deflagrado no bojo do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018 ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator